Tribunal: STJ
Processo: 2147236-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946045 - SP (2025/0189045-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE
: AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
INTERES.
: JOSÉ CARLOS KALIL FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS KALIL FILHO - SP065040
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. ESSENCIALIDADE DOS
BENS
PENHORADOS
E
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AFASTAMENTO.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode se dar sem o necessário reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50782501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 51f945e3-6348-4a82-a4a0-62bf648ea76f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946045 - SP (2025/0189045-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE
: AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
INTERES.
: JOSÉ CARLOS KALIL FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS KALIL FILHO - SP065040
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. ESSENCIALIDADE DOS
BENS
PENHORADOS
E
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
AFASTAMENTO.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode
se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA e outros contra decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos termos do relatório do Des. Régis Rodrigues Bonvicino, que
negou seguimento ao apelo nobre lá interposto.
O acórdão proferido pelo TJSP teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
que rejeitou a impugnação à penhora. Inconformismo da executada.
Documento eletrônico VDA50516754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ca9a46f3-9276-4430-a002-b0da8b373a66

Recorrente afirma que os imóveis penhorados são essenciais para o
exercício da atividade empresarial, há excesso de execução e
necessidade de intimação acerca da utilização de prova emprestada.
1. Alegações genéricas acerca da essencialidade dos bens
penhorados. Inexiste nos autos prova inequívoca que as edificações
sejam primordiais à sobrevivência da empresa executada. Imóveis que
estão registrados em nome dos codevedores pessoas físicas.
2. Excesso de penhora não verificado. Construções que possuem
constrições provenientes de outras demandas. Inviável, no atual
momento, apurar qual o saldo residual que o exequente terá direito.
3. Necessidade de intimação da parte executada para se manifestar
acerca de laudo de avaliação dos bens obtido em ação diversa.
Inteligência do art. 372 do Código de Processo Civil.
Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

No recurso especial, JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA e outros
alegaram, com base no art. 105, III,
da CF, ofensa aos arts. 805 do CPC e 47 da Lei
a,
n. 11.101, de 2005, sob o argumento de essencialidade dos bens penhorados e
excesso de execução no presente caso, de forma que pugnam pela revogação da
penhora ocorrida na primeira instância.
O TJSP inadmitiu o recurso especial por incidir, ao caso, o teor da Súmula
n. 7 desta Corte (e-STJ, fls. 594-596).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, JOSÉ BENEDITO
GUERRA MAIA e outros refutam os referidos óbices (e-STJ, fls. 599-606).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Da essencialidade dos bens penhorados e do excesso de execução
JOSÉ BENEDITO GUERRA MAIA e outros apontaram a essencialidade dos
bens penhorados e excesso de execução no presente caso, de forma que pugnaram
pela revogação da penhora ocorrida na primeira instância.
Porém, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:

A decisão do Juízo de Primeiro Grau está de acordo com a lei.
A princípio, destaca-se que independentemente de haver ou não o
encerramento da recuperação judicial, a execução segue em
andamento contra os recorrentes proprietários dos imóveis
penhorados, uma vez que são codevedores no presente cumprimento
de sentença.
Documento eletrônico VDA50516754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ca9a46f3-9276-4430-a002-b0da8b373a66

Se a execução está em andamento contra os coobrigados, apesar da
recuperação judicial da devedora pessoa jurídica, não há como
impedir a penhora dos bens dos executados, pessoas físicas, sob a
justificação de que esses bens são essenciais para as atividades
empresariais da empresa em recuperação.
(...)
Além disso, os agravantes limitam-se a fazer afirmações genéricas,
como observou o Juízo de origem, sem apresentar qualquer evidência
concreta de que os imóveis são utilizados para o cultivo de grãos e
eucaliptos ou que tais plantações estejam vinculadas às atividades
empresariais da empresa em recuperação.
Inexiste demonstração inequívoca de que os grãos que os recorrentes
afirmam serem plantados nos imóveis, sejam essenciais ao exercício
das atividades da pessoa jurídica.
Cumpre ressaltar que as fotos juntadas não são capazes de, por si só,
comprovarem a essencialidade dos imóveis penhorados.
Igualmente não merece o acolhimento de excesso à execução.
Conforme certidões a fls. 945/976, os imóveis matriculados sob no
25,26, 27, 28 e 31 do CRI de Pilar do Sul possuem outras penhoras e
ônus de hipotecas sobre eles, o que inviabiliza apurar qual será o
saldo residual que o exequente terá direito (e-STJ, fls.549-551).

Analisando as alegações da recorrente e os fundamentos extraídos do
acórdão recorrido acima transcritos, conclui-se que a análise da controvérsia, para seu
subsequente deslinde, demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA50516754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:19
Código de Controle do Documento: ca9a46f3-9276-4430-a002-b0da8b373a66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.045 / SP
Número Registro: 2025/0189045-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003461620198260444 0009796620158260444 10002404220168260444 21472368220248260000
3461620198260444 346162019826044410002404220168260444 9796620158260444
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE : AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: MARCIO KOJI OYA
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP165374
INTERES.
: JOSÉ CARLOS KALIL FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS KALIL FILHO - SP065040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 835cd8cd-a282-4980-8fcd-2cd6a2c6fa26

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 835cd8cd-a282-4980-8fcd-2cd6a2c6fa26